Tribunal: TJDFT
Processo: 0753085-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753085-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KATIA DANUBIA BENITEZ BIACCHI PACIENTE: THIAGO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Thiago Alves da Silva, preso preventivamente em decorrência de sua suposta participação em organização criminosa especializada em furtos qualificados e receptação de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia, além de lavagem ou ocultação de valores provenientes dessas atividades. A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e família constituída, incluindo uma filha menor de 10 anos, que necessita de seus cuidados. Argumenta ainda que a prisão preventiva não se justifica, uma vez que não há comprovação concreta de periculosidade que justifique a privação de liberdade do paciente. Invoca a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318 do CPP, destacando que o paciente é imprescindível para o cuidado da filha menor, em consonância com o inciso VI do dispositivo legal. Sustenta que o decreto de prisão preventiva baseou-se em justificativas genéricas, sem que houvesse prova idônea de que o paciente representa perigo à ordem pública ou ao andamento do processo. Argumenta que a prisão cautelar é medida extrema e deve ser aplicada apenas em situações excepcionais, destacando que o paciente possui bons antecedentes e sempre colaborou com as investigações. A defesa propõe a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP como alternativa à prisão, incluindo monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar noturno, considerando que tais medidas seriam suficientes para assegurar os fins do processo. Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem de Habeas Corpus com a imediata conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, conforme disposto no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, para que o paciente possa prestar os cuidados necessários à filha menor. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar com a concessão definitiva da liberdade ao paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a impetrante insurge contra a prisão preventiva, alegando, em síntese, inocência do paciente, bem como que não representa qualquer risco para a ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução processual, sendo a medida desproporcional, especialmente porque tem filha menor que depende de si. Inicialmente, impende salientar que não há previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, sendo sua utilização admitida pela jurisprudência quando o constrangimento sofrido pelo paciente for manifestamente ilegal ou quando a decisão que limita o direito de ir e vir for inequivocamente arbitrária. Para tanto, se faz necessária a demonstração do fumus boni iuris, consubstanciado este na verossimilhança da alegação em face do ordenamento jurídico, e o periculum in mora, consistente no perigo de irreversibilidade do dano causado pela demora na apreciação da alegada ilegalidade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a decisão monocrática que manteve a prisão preventiva do paciente não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (organização criminosa e lavagem de dinheiro) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 217304493 – autos originais): “(...) PRIMEIRO FATO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei No 12.850/2013 e artigo 2o, Lei No 12.850/2013 Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. § 3o A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. No período compreendido entre janeiro de 2022 a outubro de 2024, em horários diversos, no Distrito Federal e no Entorno do Distrito Federal, todos os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e hierarquicamente caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia e receptação no Distrito Federal e Entorno, além de práticas de lalvagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos. SEGUNDO FATO DA LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE VALORES – Artigo 1o da Lei No 9.613/1998 e Artigo 1o, parágrafo 2o, inciso I da Lei No 9.613/1998 Art. 1 o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012) § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. § 4o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. (Redação dada pela Lei no 14.478, de 2022) Vigência No período de 2 de novembro de 2022 a 24 de junho de 2024, o denunciado movimentou em contas bancárias a quantia R$ 5.789.295,80 (cinco milhões, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), quantia esta gerada pela venda dos cabos de transmissão de dados, telefônica e energia, subtraídos; para evitar a detecção pelas autoridades, o montante, de origem espúria, precisa ser lavado ou ocultado. Assim para ocultar a origem do fundo espúrio, foram realizados por FABRICIO, no período acima, múltiplas transferencias bancárias para diferentes contas, incluindo as de familiares e associados, criando uma rede complexa de tansações com objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro; a inclusão de familiares no processo de lavagem de dinheiro, seja por meio de recebimento direto de transferências ou por fornecimento de contas bancárias para movimentações suspeitas, é comum na organização criminosa, pois fortalece a confiança e reduz o risco de infiltrações externas, facilitando a gestão do capital ilícito. No caso dos autos, para que os produtos furtados pudessem ser vendidos como se fossem legítimos, integrando assim o dinheiro ilícito no sitema financeiro formal, foram utilizados estabelecimentos como ferro-velhos, para disfarçar a origem do material subtraido. Como se ve, no caso dos autos, o processo de lavagem é sofisticado e bem estruturado, envolvendo uma série de operações financeiras destinadas a ocultar a origem ilicita dos fundos gerados pelas atividades criminosas. A utilização de multiplas contas bancárias, diversas Institições bancarias, empresas de fachada e a participação de diversos membros da organização (executores e familiares), evidenciam a complexidade da organização do esquema criminoso. (...) 12) THIAGO ALVES DA SILVA – atua como executor do crime de furto de cabos coopitado por ADILSON, seu parceiro. Em 05 de julho de 2023 foi preso em flagrante por RECEPTAÇÃO de cabos, tendo como vítima a pessoa jurídica OI S.A, ocorrência 3077/2023 - 21° DP; em 13 de novembro de 2024, foi preso em flagrante, ocorrência número 4397/2024 - 200 DP, por tentativa de FURTO DE CABOS E TRANSMISSÃO DE DADOS, TELEFÔNICA E ENERGIA. Conforme relatório financeiro disponibilizado pelo LABDB/PCDF, THIAGO ALVES é um dos maiores beneficiários de ADILSON COELHO, recebendo no período interceptado o valor de R$ 21.633,86 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos); de outra conta de ADILSON, na CEF foi transferido para THIAGO o total de R$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais).” A denúncia, somada a robusta investigação policial, verificando, inclusive, movimentações financeiras variadas entre os 26 integrantes da organização que furtava cabos de energia elétrica em prejuízo da coletividade, torna certa a materialidade e indícios de autoria, apontando para a presença do fumus comissi delicti. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão em flagrante em preventiva são no seguinte sentido (ID 67325158): “No que tange à prisão preventiva, verifico que assiste razão à autoridade policial e ao Ministério Público. Nos termos do previsto no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, existindo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva será decretada para garantir a ordem pública, para resguardar a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou ainda para assegurar a aplicação da lei penal. Sobre o tema, o doutrinador Antônio Scarance Fernandes leciona que: "No art. 312 do CPP estão presentes os dois requisitos de toda prisão cautelar: o "fumus bonis iuris" e o "periculum libertatis". A fumaça do bom direito ocorre quando, na segunda parte do dispositivo, exige-se, para a prisão preventiva, a existência do crime e indício suficiente de autoria. O "periculum" encontra-se nas quatro hipóteses da parte inicial do mencionado artigo: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal." (In Processo Penal Constitucional. São Paulo: RT. 2000, p. 290). Como garantia da ordem pública, a prisão não guarda relação, necessariamente, com o processo em que é decretada. Visa resguardar a sociedade de eventuais riscos ou ataques de pessoas que, em face da reiteração de conduta ou periculosidade atestada, muito provavelmente voltarão a delinquir. Para que se possa antecipadamente decretar a prisão, como forma de evitar risco à ordem pública, a ameaça representada pelo agente deve ser clara, induvidosa. A possibilidade de reincidência delituosa deve ser empiricamente demonstrada. Deve haver cuidadosa demonstração de probabilidade de autoria e a evidência de risco de novos crimes. Não obstante, deve guardar proporcionalidade entre a medida constritiva e a sanção efetiva, em caso de condenação. Trata-se de medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Não pode ser confundida com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Também não se admite que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. São medidas de exceção e só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. No caso concreto, a admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima dos crimes praticados é superior a 04 (quatro) anos, além de restarem presentes a materialidade e os indícios de autoria. Há indícios de que os Representados mantinham relacionamento estreito, sugerindo a existência de uma organização criminosa ou de que estavam associados para a prática de crimes patrimoniais. A materialidade dos delitos de furto e de organização criminosa resta demonstrada a contento, considerando a farta prova documental produzida, apontando que os Representados estão estruturados de forma ordenada, com destacada divisão de tarefas, tudo estando a indicar o vínculo associativo estável e duradouro, para cometerem delitos e que os proveitos dos delitos seriam em proveito de todos. Se os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito, são suficientes para indicar a presença da materialidade dos delitos, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente, denega-se a ordem. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento dos representados, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (Acórdão 1893534, 07267915620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida, portanto, quanto à gravidade dos crimes que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, trazendo severos prejuízos para a população, em virtude do corte de fornecimento de energia elétrica e de telefonia. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. (...) A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. E, em se tratando de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa, é natural o transcurso do tempo ao longo das diligências realizadas. O modus operandi da organização criminosa e o papel exercido pelos representados evidenciam o periculum libertatis e a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, ante o manifesto risco da prática de novos delitos. (...) No caso, vislumbro que existem elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar. Não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria dos representados no envolvimento dos delitos em apuração. Além disso, os aludidos fundamentos afastam a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares. (...) THIAGO ALVES DA SILVA, também atua como um dos "soldados" da organização, e possui uma relação mais forte com o representado ADILSON COELHO. Analisadas as condutas dos representados, a prisão preventiva se mostra necessária justamente porque as redes criminosas se sustentam através de parcerias, pagamentos e um ciclo contínuo de atividades ilícitas. Assim, há necessidade de vigilância constante e de ações decisivas por parte das autoridades para desmantelar essas organizações. Ressalvo que “condições pessoais favoráveis também não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.” (Acórdão 1395134, 07394890220218070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há farta jurisprudência do STJ, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social dos agentes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. (AgRg no HC 176.246). Importante destacar que, o fato de o Ministério Público ainda não ter oferecido denúncia no caso não é impedimento para decretação da prisão preventiva. Isso porque o prazo para o oferecimento da denúncia é impróprio. (...) A gravidade das condutas e a periculosidade dos agentes, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” N.g. Em análise ao pedido de revogação da prisão preventiva a Autoridade Coatora consignou que (ID 67230453): “Em que pese a zelosa Defesa fundamentar seu pedido nas hipóteses de cabimento da prisão temporária, é importante salientar que o acusado encontra-se preso preventivamente, e não temporariamente. O artigo 316, caput, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a ausência de motivos que justifiquem sua subsistência, podendo também decretá-la novamente caso surjam razões que a justifiquem. Para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, torna-se indispensável a demonstração de alteração fática no panorama processual, de modo que tal mudança seja suficiente para afastar os fundamentos que embasaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. No caso em apreço, não houve qualquer alteração do suporte fático que ensejou a decisão que decretou a prisão preventiva, não havendo, portanto, justificativa para a revisão da decisão proferida por este Juízo. Registro que, em sede de cognição sumária, há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais também recaem sobre o denunciado. Essa conclusão decorre dos elementos de informação constantes nos autos. O acusado foi denunciado por envolvimento em organização criminosa especializada em furtos qualificados e receptação de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia, atuante no Distrito Federal e Entorno, bem como na lavagem ou ocultação de valores provenientes da venda ou receptação desses bens. O modus operandi adotado na execução dos delitos, conforme narrado na denúncia, revela a periculosidade do acusado in concreto, além da gravidade dos fatos e da necessidade de sua prisão. Estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, consistentes na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, bem como os fundamentos legais que a autorizam. Verifica-se, portanto, a efetiva presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, este último evidenciado, sobretudo, pela necessidade de salvaguardar a ordem pública. Acrescente-se que o delito imputado ao acusado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito previsto no artigo 313, caput, do Código de Processo Penal. Ademais, como destacado, não há adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319, caput, do Código de Processo Penal, pois, tratando-se de prisão preventiva fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, nenhuma dessas medidas se revela suficiente ou eficaz. Consigno, ainda, que a mera alegação de residência fixa e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não é suficiente para justificar a concessão de liberdade. Esses fatores, isoladamente, não possuem força para desconstituir os fundamentos que sustentam o decreto de prisão preventiva, especialmente quando presentes os pressupostos legais que a amparam, conforme reiteradamente decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.. (...) Diante do exposto, e considerando a subsistência dos requisitos previstos no artigo 312, caput, e no artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva de Thiago Alves da Silva, como medida necessária para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.” A atividade delitiva relacionada à organização criminosa e à lavagem de dinheiro configura, no ordenamento jurídico vigente, ofensas de gravidade ímpar, delineadas com especial atenção pelo legislador em virtude de sua intrínseca potencialidade de abalar o tecido social. No caso específico de organizações voltadas ao furto de cabos elétricos, evidencia-se um impacto ainda mais direto e nefasto sobre a coletividade, uma vez que essa prática criminosa acarreta prejuízos financeiros de grande monta, além de comprometer o fornecimento de energia elétrica e serviços essenciais à população, como comunicação, iluminação pública e transporte. A organização criminosa, ao estruturar-se hierarquicamente e operar com divisão de tarefas, não apenas fomenta uma atuação delituosa sistemática, mas também intensifica as repercussões sociais e econômicas negativas. O furto de cabos elétricos, além de gerar danos materiais às empresas fornecedoras e aos consumidores, atinge bens jurídicos fundamentais, como a segurança pública e a continuidade dos serviços de utilidade pública, criando um ambiente de instabilidade e desordem. Por sua vez, a lavagem de dinheiro, frequentemente vinculada a tais organizações, constitui o mecanismo pelo qual os frutos de práticas ilícitas são inseridos na economia formal, mascarando sua origem criminosa e permitindo a perpetuação do ciclo delitivo. Essa conduta assegura a operacionalidade do grupo criminoso, ampliando os danos e dificultando o combate efetivo à criminalidade organizada. Tais infrações, examinadas sob o prisma de sua nocividade, demonstram um caráter difuso de afronta, na medida em que suas consequências se irradiam por toda a coletividade. A interrupção de serviços essenciais, o aumento dos custos operacionais e os prejuízos ao erário criam um cenário de vulnerabilidade para o Estado e a sociedade, comprometendo o bem-estar da população e a estabilidade do sistema econômico. À luz do princípio da repressão penal como instrumento de tutela de direitos fundamentais, a gravidade desses crimes justifica a adoção de medidas severas, tendo em vista que o restabelecimento da ordem pública, a proteção da coletividade e a preservação da segurança são imperativos para garantir a convivência harmônica e o funcionamento adequado das instituições sociais. No caso, observa-se que aparentemente o paciente seguia firme em profundo envolvimento com a malta, pois conforme descrito na denúncia era um dos responsáveis pelo furto dos cabos, sendo que tem uma prisão em flagrante por receptação em 2023 e outra por tentativa de furto de cabos em 2024. Como se observa, diversos elementos corroboram a participação ativa do paciente na organização criminosa. Conforme apontado na denúncia, é um dos maiores beneficiários de ADILSON COELHO, recebendo no período interceptado o valor de R$ 21.633,86 (vinte e um mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos); de outra conta de ADILSON, na CEF foi transferido para THIAGO o total de R$ 2.185,00 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais).” Destaca-se seu histórico pregresso de envolvimento em crimes de furto de cabos elétricos e receptação, condutas idênticas à imputada no presente caso. Essa participação, aliada ao fato de o paciente ter evoluído de delitos isolados para a integração de uma organização composta por 26 denunciados, evidencia uma escalada na sofisticação de suas práticas delitivas. Tal circunstância revela um claro risco à ordem pública, considerando-se o potencial de reiteração criminosa e a gravidade da ameaça representada por sua liberdade. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a evolução e sofisticação da conduta do paciente de mero autor de furtos isolados de cabos elétricos, para integrante de malta como receptor de produtos de furto de cabos elétricos, demonstrando evidente e perigosa escalada criminosa, especialmente quando envolvia empresa de reciclagem como suposta fachada para acobertar os crimes praticados Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, sendo certo que suas alegações não são capazes de aquilatar os elementos já produzidos. Observa-se, ainda, que o simples fato de o paciente ser portadora de condições pessoais favoráveis não justifica, por si só, o direito de exercer a liberdade, ainda que com outras medidas cautelares, pois os elementos apurados denotam, em princípio, seu profundo envolvimento com a organização criminosa e lavagem de dinheiro, trazendo risco para a ordem pública. Ainda, sobre a possibilidade de prisão humanitária para cuidar de sua filha, não há elementos nos autos que comprove que não há outra pessoa que possa responsável para cuidar da infante. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em decisão judicial de reavaliação da prisão conforme acima já transcrito. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024 16:45:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator